Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MIELOFIBROSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. TEMA No 793. REPERCUSSÃO GERAL. IAC No 14. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A REPERCUSSÃO GERAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.366.243-SC. TEMA No 1.234. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL QUE EXPRESSAMENTE NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em determinar, inicialmente, a competência do Juízo singular para processar e julgar a demanda proposta, pela recorrida, que tem por objetivo a imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de fornecer o medicamento “Fosfato de Ruxolinibite 10MG”, de acordo com a posologia indicada pelo profissional de saúde e enquanto perdurar a respectiva indicação de uso.
2. A atribuição para instituir política pública relacionada à saúde é comum a todos os entes públicos, nos termos do art. 23, inc. II, da Constituição Federal.
3. No julgamento do RE no 855.178-SE o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral de tese segundo a qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. 3.1. No julgamento dos Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão que fixou a aludida tese foi decidido que devem necessariamente ser propostas contra a União apenas as demandas que tratem do fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. 3.2. Os medicamentos de uso não padronizado, mas com registro na ANVISA, não podem ser confundidos com os medicamentos de uso experimental sem registro na aludida agência reguladora. 3.3. No caso concreto o medicamento pretendido tem registro na ANVISA, razão pela qual fica dispensada a presença da União no polo passivo da relação jurídica processual.
4. A orientação aludida foi reafirmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: a) nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo originário, de acordo com a composição dos polos da demanda; e b) as regras de repartição de competência administrativas, relativamente ao SUS, não devem servir de justificativa para a finalidade de alteração, ou de ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da demanda.
5. O requerimento de suspensão do curso do processo, em razão da superveniência do reconhecimento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral no RE 1.366.243-SC, representativo do Tema no 1234, não deve prosperar. 5.1. O Eminente Ministro Gilmar Mendes ao determinar a suspensão nacional dos processos que têm por objeto a mesma controvérsia asseverou que “(omissis) diante da complexidade e sensibilidade do tema, eventual ordem de suspensão do andamento processual nas instâncias ordinárias de todos os feitos sobre a temática poderia ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde dos pacientes, de modo que é recomendável apenas a suspensão do processamento dos recursos especiais e extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, nos moldes já implementados por esta Corte no tema 1.199 da repercussão geral” (RE 1.366.243-SC, Supremo Tribunal Federal, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Publicada no DJE: 12/04/2023, fl. 17).
6. Reconhecida a competência do Juízo sentenciante para processar e julgar a demanda proposta pela autora.
7. Recurso conhecido e desprovido.